Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002270-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEIVISON MENDES SANTOS - CPF: 973.615.261-87 (RECORRIDO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO), BEATRIZ REGINA LEMANSKI - CPF: 018.957.321-07 (RECORRENTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso
Inominado:

1002270-96.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3o Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Beatriz Regina Lemanski

Recorrida(s):

Deivison Mendes Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO PARA INGRESSAR NA VIA PELA DIREITA. INTERCEPTAÇÃO DE QUEM TRAFEGAVA COM PREFERÊNCIA. DEVER DE AGUARDAR QUEM TRAFEGA COM PREFERÊNCIA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos, sobretudo após a audiência de instrução e julgamento, o não acolhimento do pedido de requisição à Secretária de Mobilidade Urbana e exibição do manual do proprietário do veículo, não configura cerceamento de defesa.

2. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial se a as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide.

3.
No tocante a preliminar de nulidade da sentença em razão de deficiência de fundamentação, ao se compulsar o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou claro o motivo do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a parte Recorrente de forma ampla questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida. Ademais, ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, quando os fundamentos exarados se mostram suficientes para a solução da lide. Por tais motivo, não acolho a presente preliminar.

4. Quanto a alegação de ilegitimidade ativa do Recorrido diante da não comprovação de ter concretamente suportado as despesas que busca reparação, pois afirmou em audiência que o veículo continua com danos, também deve ser rejeitada, pois se confunde com o mérito e como tal será apreciado.

5. Restando evidenciada a culpa da condutora do veículo da reclamada que transitou de maneira imprudente ao sair do local estacionado e invadir a faixa em que o autor transitava, deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso, consistente no orçamento de menor valor.

6. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro aquele que, parado em estacionamento, pretenda ingressar em via trafegável, deve observar no retrovisor a existência de fluxo, aguardar os veículos que trafegam preferencialmente para, somente então, após a devida sinalização, fazer o ingresso na via, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva.

7. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Sustenta a parte Requerida que existe vedação legal, por se tratar de mão única, de “ultrapassagem” de veículo, conforme art. 32 do CTB. Contudo, importante consignar que o caso dos autos não corrobora ao conceito de ultrapassagem descrita legalmente como “movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem”. Além disso, não há sinalização horizontal indicando exclusividade de faixa de rolamento, afastando a tese de pista única. Restou incontroverso, ainda, a existência de um terceiro veículo, alheio aos autos, que aguardava a vaga de estacionamento da Requerida (id. 28258996). No entanto, ainda que a Requerida tenha alegado que o autor efetuou “ultrapassagem pela direita”, tenho que o dever de cuidado ao entrar na via era da parte requerida, isso pois, a preferência de passagem era da parte autora que circulava pela via (arts. 29, III, “a” e “c” c/c art. 217 do CTB). Acresça-se que o art. 375, do CPC, dispõe que “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados no veículo do autor compete à parte requerida, não havendo a eventual estipulação de culpa concorrente.
”.

8. A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – SAÍDA DE ESTACIONAMENTO PARA INGRESSAR NA VIA PELA ESQUERDA – INTERCEPTAÇÃO DE QUEM TRAFEGAVA COM PREFERÊNCIA – DEVER DE AGUARDAR QUEM TRAFEGA COM PREFERÊNCIA – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 34 DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONFISSÃO QUANTO A TER AVISTADO A MOTOCICLETA –TESE DE EQUÍVOCO QUANTO AO TEMPO DE MANOBRAR –VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS FÍSICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, conforme artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro aquele que, parado em estacionamento, pretenda ingressar em via trafegável, deve observar no retrovisor a existência de fluxo, aguardar os veículos que trafegam preferencialmente para, somente então, após a devida sinalização, fazer o ingresso na via, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva.

Age com culpa o condutor que invade via preferencial sem a devida cautela e sem dar a preferência ao veículo que já estava transitando por esta via, interceptando o seu curso e causando a colisão, ainda mais quando se trata de via de fluxo rápido, devendo responder por danos materiais e morais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002296-84.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

9.
A sentença que julgou procedente a reclamação e condenou o Reclamado ao pagamento no montante de R$5.716,16, a de dano material, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022